Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOLO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso no crime de ameaça à pena de 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial aberto, reprimenda suspensa na forma do artigo 77 do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a conformação do elemento subjetivo da conduta.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima, que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, corroborada por testemunha e não infirmada por negativa de autoria isolada e inverossímil, inviável a absolvição do agente.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se independentemente da concretização do mal prometido, bastando que o mal anunciado tenha potencial de atemorizar a vítima, o que se pode depreender a partir de circunstâncias como a procura de tutela junto às autoridades competentes e o requerimento de medidas protetivas.
5. O elemento subjetivo do crime de ameaça consiste no dolo de intimidar, caracterizado pela vontade livre e consciente de incutir temor fundado na vítima, sendo irrelevante a intenção de executar o mal prometido ou o estado emocional exaltado do agente; a intenção criminosa pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, notadamente quando as promessas de mal injusto e grave são acompanhadas de conduta agressiva e intimidante.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.